Tribunal: TJBA
Processo: 0103353-29.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103353-29.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE IVO FERREIRA Advogado(s): APELADO: AMIL SAUDE LTDA Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO ESTIPULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM OFERTAR PLANO INDIVIDUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1134 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção do contrato após sua rescisão unilateral pelo estipulante. O autor sustentou a abusividade da rescisão e a necessidade de continuidade da assistência médica, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora do plano alegou a legalidade da rescisão, nos termos do contrato e da legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de manutenção do beneficiário no plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão unilateral do contrato pelo estipulante; (ii) a obrigação da operadora de oferecer plano individual ou garantir a portabilidade sem novas carências. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato coletivo empresarial de plano de saúde possui regulamentação específica que permite a rescisão unilateral pela operadora ou pelo estipulante, desde que observadas as formalidades legais e contratuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 1034, estabelece que a operadora não está obrigada a manter o beneficiário no plano coletivo após sua rescisão pelo estipulante. Nos termos do art. 26 da Resolução Normativa nº 405/2016 da ANS, o direito à continuidade do plano cessa com o cancelamento do contrato coletivo. A migração para plano individual ou familiar depende da existência dessa modalidade na operadora, não havendo obrigação de oferta quando a empresa não comercializa planos individuais, conforme entendimento do STJ e normativas da ANS. A ausência de ilegalidade na conduta da operadora justifica o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não está obrigada a manter beneficiário em plano coletivo empresarial após a rescisão unilateral do contrato pelo estipulante. A operadora não tem dever de ofertar plano individual ao beneficiário do plano coletivo rescindido se não comercializa essa modalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANS nº 405/2016, art. 26; Resolução CONSU nº 19/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1816482/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 01.02.2021 (Tema 1034); STJ, AgInt no REsp nº 1.700.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0103353-29.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE IVO FERREIRA e como apelada AMIL SAUDE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.